Tribunal: TJMT
Processo: 1061553-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061553-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMELIA SILVA RAMOS - CPF: 346.218.731-72 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE MULTA EM RAZÃO DE SUPOSTO DESVIO NO RAMAL. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo suspeita de irregularidade
na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.

A cobrança de multa em razão de suposto desvio de água no ramal, mas sem a demonstração da irregularidade por meio de
laudo técnico, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita.

2. Nos termos da jurisprudência firmada pela Turma Recursal, a
suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (ST
J
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo por base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a suspensão indevi
da do fornecimento de água na residência da parte reclamante, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reforma.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolos
a de al
guma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

A alegação de que houve alteração da verdade pela parte da reclamante não se encontra comprovada, sendo indevida a aplicação da referida multa.

5.
Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Custas processuais e honorários
advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1061553-79.2022.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido
:
A
MELIA SILVA RAMOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

AMELIA SILVA RAMOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu
pela
irregular
idade

d
a cobrança
das faturas de consumo emitidas pela parte reclamada, sendo indevida a suspensão do fornecimento dos serviços de água na residência da parte reclamante. Julgou parcialmente procedente a ação para determinar o refaturamento das cobranças impugnada
s
na petiçã
o inicial com base nos últimos 6 (seis) meses ao período reclamado, bem como condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, e R$ 1.000,00, a título de astreinte
s
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclam
ada
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a) a
cobrança da multa é devida e decorre de procedimento
regular de TOI, no qual
verificou
a
existência
de
ligação

por

conta

própria
do
consumidor
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mos
tra

excessivo
; e d) a
parte

reclamante

deve
ser
condenada

em

multa

por

litigância
de
má-fé
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO R
ELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
a
sua

contestação
,
cabendo

à

concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal
e o

contraditório
.

Esta é
a

exe
gese

extraída
do
artigo
111
da
Resolução
5/2012 da AMAES (
Agência
Municipal de Água e
Esgotamento

Sanitário
de Cuiabá).

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
d
o serviço de

água
e
esgoto
,
cabe

à

concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

PROCESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIV
O
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO

APELO NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A
jurisprudê
ncia
do Superior Tribunal
de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Naturalmente
,
as
provas
a
presentadas

pelas

concessionárias
,
para terem o

devido
valor
jurídico
,
devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

compet
entes

e com

respeito

ao

contraditório
e
à
ampla

defesa
.

A
propósito
:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em
que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

rec
lamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas
que
legitimasse
a
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
.
(...) (
N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE
LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessi
onária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo
que
possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
. (...) (N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA (.
..)
Ademais
,
competia
à
empresa

recorrente
, que
possui

profissionais

habilitados
para tanto,
elaborar

laudo

técnico

firmado

por

profissional

habilitado
, com a
ciência

prévia
da
parte

requerente
, o que
não

vislumbro
in
casu
.2. Se o
consumo

apurado

na

resi dência da consumidora é exorbitante e não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
deve
o valor das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos
meses posteriores. (...)(N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQU
EIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2020,
publicado
no DJE 25/07/2020)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança de multa realizada pela parte reclamada se refere a suposta irregularidade constatada no medidor da parte reclamante.

Ocorre qu
e, com base no conjunto
fático

probatório

disponível
, é
possível

verificar
que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas que evidenciem a legitimidade da aplicação da referida

multa
à
parte

consumidora
,
porquanto
,
em

primeiro

lugar
,
não

apresentou

nen
hum

laudo

técnico
a
fim
de
comprovar
eventual
irregularidade

praticada

por

esta
. Demais
disso
,
embora
a
recorrente

tenha

anexado
, junto a
seu

recurso
,
termo
de
inspeção
(ID 208421476/PJe2) no qual
constatou

suposto

desvio
no ramal, é de se
notar
que a
part
e

reclamante

já

havia

encartado
junto à
petição

inicial

elementos
de
prova
a
fim
de
evidenciar
que a
instalação
dos
novos

hidrômetros

ocorreu
pela ENOPS ENGENHARIA,
terceirizada
da
reclamada
, o que
foi

corroborado

pelo

termo
de
inspeção

juntado

por

ela

pró
pria
no ID 208421476/PJe2,
cuja
equipe de
fiscalização
é da
referida

empresa

terceirizada
:

Além

disso
,
ressalto
que
até

mesmo
as imagens
trazidas
no
referido

termo

corroboram

aquelas

juntadas

na

petição

inicial
,
podendo
ser
observada
similitude
em

co
mo
se
encontrava

a

instalação

deixada

pelos

prepostos
da
empresa
ENOPS e
como

foi

constatada

na

inspeção
:

Imagem

juntada

na

petição

inicial
- acima

Imagem

juntada
no
termo
de
inspeção
(junto
ao

recurso
)
- acima

A
propósito
,
não

houve

qualquer

impugnação

apresentada

pela
parte

reclamada

em

relação

ao

documento

juntado
pela
consumidora
, razão por que

pode
ser
considerado

autêntico
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inc
iso
III, do CPC.
Saliento
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizem
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.

A
demais
, é de se
ressaltar
que,
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
realizou
o corte de
água
da
residência
da
parte

reclamante

em

novembro
/2021,
ainda

assim

estava

ocorrendo
o
faturamento
normal de
consumo
de
água
,
tal

como
se
constata
no ID 20842147
9/PJe2,
hipótese

essa
que
torna

ainda

mais

duvidosa
a
suposta

constatação
de
desvio
no ramal
informado
no
termo
de
inspeção

juntado
,
razão
pela qual,
não

foram

apresentados

motivos

justificadores
da
aplicação
de
multa
.

Vale
lembrar
que, no
pres
ente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC), visto que a
parte

promovida

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
contro
vérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança
de
multa

sem

motivo

justo
,
entendo
que
ela
é
indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
.

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso
de serviço essencialcomo é o fornecimento deágua, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART.
14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO
ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS D
ANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando
há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprov
ação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalid
ade
,
devendo
ser
adequados
. 4.
Sentença

reformada

apenas
para
adequar
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, S
egunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA QUITADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL C
ONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RECURSO DA R
ECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Quando
há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2-
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
pre
juízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3- O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se
suficiente
. 4-
Recurso

conhecido
e
não

provido
(N.U 1045234-70.2021.8.11.00
01, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO
BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022).

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
água
,
ainda

mais

ao

considerar
que
ela
se
deu

p
or

débitos
que
datam

até

mesmo
de 2013 e que,
além

disso
,
ainda

estavam

em

processo

administrativo
,
tal

como
se
afere
das
páginas
5 e 6 do
recurso
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantu
m

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente a suspensão do fornecimento dos serviços de água

realizada
de forma
indevida
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 6.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1056213-57.2022.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021,
publicado no DJE 25/02/2021).

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministr
o MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos,
o carátermanifestamenteinfundado das alegações da parte
reclamanteou
o seu dolo emobs
taronormaltrâmite do processo.
Aliás, se mostraria até mesmo contraditório acolher a alegação de que a consumidora alterou a verdade dos fatos quando reconhecida a irregularidade na cobrança das faturas impugnadas nesta lide.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

proces
suais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024